Tribunal: TJES
Processo: 5000495-41.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-41.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: ANA NERI MATTOS BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica em contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos indevidos, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se restou demonstrada a contratação válida do empréstimo consignado;
(ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados;

(iii) saber se deve ser reconhecida a existência de dano moral;

(iv) saber se cabe a compensação entre os valores supostamente depositados e os valores devolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

4. Laudo pericial atestou a inexistência de similaridade entre as assinaturas do contrato e a da autora.

5. A devolução em dobro dos valores é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento do EREsp 1.413.542/RS, independentemente de má-fé.

6. Não comprovado o depósito dos valores na conta da autora, inviável a compensação pretendida.

7. A configuração do dano moral é presumida em casos de desconto indevido em benefício previdenciário, sendo razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 4.000,00.

8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 17%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Majorados os honorários sucumbenciais para 17%.

Tese de julgamento:

“
É nulo o contrato de empréstimo consignado cuja assinatura é impugnada pelo consumidor e cuja autenticidade não é comprovada pela instituição financeira.”

“
A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é cabível quando evidenciada a ilicitude, independentemente de má-fé.”

“
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021.

TJES, Apelação Cível nº 5000317-73.2021.8.08.0002, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, DJe 25.10.2024;

TJES, Apelação Cível nº 5000644-03.2022.8.08.0028, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, DJe 13.02.2025;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000495-41.2022.8.08.0049
.

APELANTE:
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S
. A.

APELADA:
A
NA NERI MATTOS BARBOSA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Banco Mercantil
d
o Brasil S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca Venda Nova do Imigrante nos autos da “ação anulatória de débito c/c pedido liminar de suspensão dos descontos c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” proposta em face dele por Ana Neri Mattos Barbosa, que julgou parcialmente procedente os pedidos descritos na petição inicial para: “a) declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, com relação ao contrato de empréstimo consignado nº 017150071-7 (ID 14763684); b) determinar a cessação definitiva dos descontos da aposentadoria da autora em razão do referido contrato; c) condenar a parte Requerida a devolver em dobro os valores efetivamente descontados, a serem corrigidos monetariamente desde os desembolsos (Súmula n.º 54 do STJ) e com juros de mora (art. 405 do Código Civil) de 1% a.m, desde os desembolsos (Súmula n.º 43 STJ); d) condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor corrigido monetariamente desde o arbitramento do dano (Súmula 362, STJ), acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).”

Condenou também a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Nas razões recursais, alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o apelante comprovou o cumprimento de sua obrigação, advinda da contratação do empréstimo, apresentando comprovante de depósito, no valor de R$ 14.834,32 (quatorze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), em conta de titularidade da parte autora”; 2) deve ser feita a compensação entre o valor depositado na conta da autora e o da condenação; 3) “o pedido de indenização por danos morais merece ser julgado improcedente, haja vista não ter havido nenhum ato ilícito comissivo ou omissivo praticado”; 4) “o demandado comprovou a manifestação de vontade da parte autora em realizar a contratação, anexando todos os documentos comprobatórios da referida relação”; 5) deve-se estipular a “repetição do indébito, apenas na forma simples”

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença e subsidiariamente “que a condenação seja reformada para afastar a aplicação de danos morais e afastar o pagamento da devolução em dobro.”

O
recurso não merece ser provido.

A
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiai
s e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
d
a
consumidor
a
,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se
ine
xigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
a

consumidor
a
.

Contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, dispõe o art. 428, I, do Código de Processo Civil que “cessa a fé do documento particular quando: I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade” e o art. 429, II, do mesmo diploma legal, estabelece que “incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

A respeito do ônus da prova na questão de autenticidade do documento, o Superior Tribunal de Justiça firmou,
por meio
do Tema 1061, o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Além do mais
,
o laudo pericial (id 11699297 – Pág. 23/38) constatou que “As assinaturas atribuídas à Sra. Ana Néri Mattos Barbosa na Cédula de Crédito Bancário, NÃO POSSUEM similaridades genéticas e genéricas com o Elemento Gráfico Padrão (Autêntico) referente à sua assinatura.”

Seguindo esse raciocínio,

foi

acertada a conclusão da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), qual seja, a efetiva demonstração de vontade em contratar o empréstimo pelo fato de que os documentos apresentados pelo banco, declarado revel, foram desentranhados. Logo, restou comprovada a falha da instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que o
apelante
não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato.

Consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços, é objetiva, porquanto é preciso apenas que haja comprovação do dano suportado pelo consumidor, inexistindo, portanto, necessidade de elemento volitivo.

No que concerne à repetição dos valores descontados, acompanho o entendimento
do magistrado
a quo
o qual acompanha o entendimento
consolidado no EREsp 1.413.542/RS
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021)
, segundo o qual a devolução em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança,
tendo em vista que os descontos começaram após março de 2021 (id 11699196)
.

Com relação a compensação dos valores depositados na conta da autora, não assiste razão ao apelante, isso porque não comprovou que os valores foram transferidos à conta da consumidora, tendo limitado-se apenas a juntar comprovante de suposta transferência (id 11699208), sendo refutado pelo extrato do beneficio previdenciário da autora (id 11699218).

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora
apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à
manutenção
do
pleito
. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$4.000,00 (
quatro
mil reais), que proporcionará em algum conforto à ofendida sem a ela proporcionar enriquecimento sem causa.

Oportunamente colaciono julgados em sentido idêntico:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sem amparo em contrato válido, violam direitos da personalidade e configuram dano moral, sendo cabível a indenização arbitrada em R$4.000,00, valor proporcional e razoável à extensão do dano.

[...]

(Apelação Cível n. 5000644-03.2022.8.08.0028,
Quarta
Câmara Cível, Relator Des.
Aldary Nunes Júnior
, data da publicação/fonte: Dje 13-02-2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

[...]

4. Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

[...]

(Apelação Cível n. 5000317-73.2021.8.08.0002,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Marianne Júdice de Mattos
, data da publicação/fonte: Dje 25-10-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recuso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 17% (
dezessete
por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez